Tribunal: TJDFT
Processo: 0705040-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA CONTRATUAL. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA RECONHEIDA POR MÉDICO ASSISTENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 35-C, DA LEI 9.656/98. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar a parte ré a autorizar e custear a internação em leito de UTI para realização do tratamento da parte autora, bem como demais materiais necessários, nos termos indicados pelo seu médico. Além disso, o magistrado de origem condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 pelos danos morais sofridos.
2. No caso em voga, não há dados capazes de infirmar a hipossuficiência econômica da parte apelada. Primeiramente, deve ser rememorado que a parte apelada é aposentada, auferindo renda mensal de R$ 5.985,77, montante que fica abaixo do teto de 5 (cinco) salários mínimos (R$ 6.600,00, aproximadamente) adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e utilizado como parâmetro por este e. Tribunal de Justiça para aferir a hipossuficiência econômica da parte. Secundariamente, a parte apelante não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz de colocar em xeque a vulnerabilidade econômica do autor. Preliminar rejeitada.
3. A Lei no 9.656/98 é clara ao dispor sobre a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, definidos em declaração do médico assistente (art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98).
4. O fato atinge a esfera subjetiva da parte autora, uma vez que viu negado seu direito de receber o pronto atendimento para sua enfermidade numa situação clara de emergência. Dessa feita, não se tratando de mero inadimplemento contratual, mas de efetivo ato legalmente obstado, resta clara a responsabilidade e necessidade de reparação moral.
5. Precedentes: Acórdão 1361308, 07160730520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021; Acórdão 1870474, 07006469120238070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024.
6. Recurso de Apelação conhecido desprovido